Tribunal: TJSP
Processo: 9002630-56.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002630-56.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
ROQUE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002630-56.2019.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46055
Agravo em Execução no 9002630-56.2019.8.26.0050
(Exec. no 911.384 1a V.E.C. F. Crim. Barra Funda)
Agravante: FELIPE ROQUE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 33/34,
acrescenta-se que fora indeferido o pleito de progressão para o regime
semiaberto, formulado pelo sentenciado Felipe Roque, em virtude da não
satisfação do requisito de ordem subjetiva, sendo determinada sua
submissão à realização de novo exame criminológico para análise do
preenchimento do requisito subjetivo no prazo de 180 dias.
Felipe agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl.
39, que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 40/42, alegando que
a LEP prevê a observação de dois fatores para a apreciação dos pedidos no
sistema progressivo, o cumprimento do lapso temporal e avaliação da
conduta carcerária demonstrada pelo sentenciado, os quais foram adimplidos
pelo agravante, devendo ser desprezado o exame criminológico ao qual fora
submetido, porque além de contraditório, apresenta imperfeições técnicas
que o maculam. Requer, assim, a progressão de regime à modalidade
semiaberta.
O recurso foi contrariado, às fls. 49/52; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 58; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 63/65, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002630-56.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Com efeito, o agravante possui condenações anteriores pela
prática de dois crimes de roubo, um dos quais agravado, e outro crime de
roubo agravado pelo qual fora condenado em primeira instância, fixada sua
pena privativa de liberdade no total de (06) anos, dois (02) meses e vinte (20)
dias de reclusão, cujo cumprimento iniciou-se em 16/05/2018, e o término
previsto, em princípio, para 04/08/2024 (cf. boletim informativo, às fls. 04/08).
Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado
de Primeira Instância, que denegou o seu pedido de progressão ao
regime semiaberto, vê-se que tal decisum se mostra correto e infenso a
mudanças. Ali restou estabelecido que embora à época da interposição do
agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos, o lapso de um sexto
(1/6) de suas penas no regime fechado, e, ostentasse bom comportamento
carcerário (cf. fl. 27), haveria a necessidade da observância ao requisito de
ordem subjetiva, o qual, naquele caso específico, não poderia se restringir,
tão somente, ao bom comportamento carcerário, diante da gravidade inerente
aos delitos por ele praticados. Assim, conclui-se que era necessária a
demonstração de que estaria apto ao retorno ao convívio da sociedade, em
caráter contínuo, conforme as regras estatuídas para o regime prisional
intermediário.
Assim, determinou-se a realização de exame criminológico
(cf. fls. 13/14). Não obstante a nova sistemática imposta pela Lei no
10.792/03, aos artigos 6o e 112, ambos da Lei de Execução Penal, mencione
somente a aferição do bom comportamento carcerário e do tempo de pena
cumprida para a progressão de regime, certo é que o exame criminológico e o
parecer da Comissão Técnica de Classificação ainda são diligências que
podem ser efetuadas, diante do prudente entendimento do Juízo da
Execução, destinatário dos elementos que hão de ser analisados na decisão
que venha a proferir, formando, assim, seu livre convencimento acerca do
merecimento do sentenciado para a obtenção da benesse pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002630-56.2019.8.26.0050 -Voto no
4
É o que ditam não só a Súmula no 439, do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”, como também
a Súmula Vinculante no 26, do C. Supremo Tribunal Federal: “Para efeito
de progressão de regime de cumprimento de pena, por crime hediondo ou
equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução,
ante a inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da Lei 8.072/90,
aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício podendo determinar para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico” (grifo nosso).
E esta é exatamente a hipótese retratada nestes autos, pois, diversamente do
pretendido pela Defensoria Pública, o Juízo a quo, fundamentadamente,
determinara a realização de todas as diligências que entendera necessárias
para formar o seu livre convencimento acerca do merecimento do
sentenciado para a obtenção da benesse pretendida.
Trata-se de sentenciado que possui longo envolvimento na
prática de crimes patrimoniais violentos, e após ter sido beneficiado
com a progressão de regime para a modalidade semiaberta, no gozo de
uma saída temporária no início do ano de 2017, abandonara o regime e
se envolvera na prática de novo crime (roubo agravado pelo concurso
de agentes) na data de 15 de janeiro de 2017.
Embora os relatórios psicológico e social (cf. fls. 21/22 e
23/26), tenham sido contraditórios, um dos quais favorável à concessão
do benefício almejado e o outro contrário, certo é que o laudo pericial
não vincula a decisão do Juiz, que tem liberdade na formação de sua
convicção, tal como assevera nossa jurisprudência, exteriorizada num
julgado do extinto TACRIM-SP, BMJ 79/1. O fato é que o abandono do
regime semiaberto no ano de 2017, no curso de uma saída temporária, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002630-56.2019.8.26.0050 -Voto no
5
seu envolvimento na prática de outro crime nesse período (início do ano
de 2017) demonstra sua inaptidão, nesse momento, para ser beneficiado
novamente com o regime semiaberto.
Falha ou deficiente a terapêutica penal, o certo e
irrefutável é que não se deve colocar no regime intermediário pessoa de
frágil estrutura e despreparada ao convívio social, em detrimento da
comunidade. Mostra-se, portanto, prematuro o deferimento deste
pedido.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a
denegação da progressão de regime era medida de rigor.
E foi com base nesses argumentos que o juízo da
execução criminal se convenceu ao indeferimento da almejada
progressão de regime, por mostrar-se temerária, naquele momento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR